Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-05.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013591-05.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), PETRUCCI & PETRUCCI LTDA - ME - CNPJ: 32.987.802/0001-23 (AGRAVADO), ROSELI ALVES FERREIRA - CPF: 947.491.591-15 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE COLACIONAR CÓPIA DA ESCRITURA E AVALIAÇAO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Medida Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada
por Petrucci & Petrucci Ltda. - ME
, em que o juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, para determinar a suspensão ou o cancelamento do protesto n. 21581, referente à CDA n. 2017220830, no valor de R$37.539,48 (trinta e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), junto ao 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT, autorizando a caução de bem imóvel.

Argumenta o agravante que não há nos autos elementos suficientes que justiçassem a concessão da liminar, porquanto o crédito da CDA decorre de um auto de infração ambiental, que goza de presunção de veracidade e legitimidade e que foi devidamente submetido a um processo de apuração para sua constituição.

Outrossim, defende que a suspensão do protesto apenas poderia ser concedida mediante a comprovação do depósito em dinheiro do valor discutido.

Pediu, por isto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, liminarmente, o que foi deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 4876601).

A parte agravada deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 581285)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id n. 7185364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a empresa agravada intentou uma medida cautelar antecedente, almejando, em síntese, a sustação do protesto da CDA de nº 2017220830, lavrado no 2º Ofício de Títulos de Cláudia/MT.

A dívida protestada teve origem no Processo Administrativo n. 131159/2012, que apurou uma multa ambiental imposta à empresa pela SEMA/MT, por ausência de apresentação de licença ambiental.

Nas alegações postas na cautelar, a empresa agravada argumenta que o protesto de CDA é ilegal, e que vem lhe ocasionando prejuízos no desenvolvimento de suas atividades econômicas. Afirma, também, que a multa não poderia ter sido aplicada, vez que, à época da autuação, estava em trâmite, na Secretaria de Meio Ambiente, pedido de concessão de licença ambiental.

O juízo
a quo
, no entanto, concedeu a medida pleiteada, dizendo, em síntese, que:

“[...]
A parte autora juntou aos autos a licença de operação que fora emitida em 22.10.2014 demonstrando ser originária do processo administrativo nº 735319/2008 protocolizado em 28.11.2008. Portanto, a princípio, demonstrou a parte autora que quando da multa aplicada por ausência de licença ambiental, estava em andamento o processo administrativo com fito justamente de se obter a referida licença, não sendo razoável a exigência do documento quando o pendia o processo administrativo para sua emissão.

Logo,
sendo a CDA originária de multa por ausência de licença ambiental, e esta sendo requerida em momento anterior, há, neste juízo de cognição sumária, aparente ilegalidade na multa e posterior inscrição da CDA, ponto que deverá ser melhor ponderado quando da análise do mérito
”. (destaquei)

Pois bem.

Antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo propriamente dita, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar somente o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.

Desse modo, para evitar que o Tribunal de Justiça se torne, na prática, o efetivo condutor de processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, em evidente usurpação de função e em flagrante supressão de instância, a Corte Revisora só deve reformar decisão inferior quando esta mostrar-se desprovida de lastro fático-jurídico. Do contrário, deve ser mantida, em prestígio ao livre arbítrio do Juiz.

Nesse sentido, é o entendimento do doutrinador Humberto Theodoro Júnior e, também, da jurisprudência, respectivamente:

“
A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo
.” (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, vol. 2, Rio de Janeiro, Aide, 1991, pág. 22). (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1
. O agravo de instrumento deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, não sendo lícito à instância revisora decidir questão não analisada pelo ato judicial agravado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição
. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO
.” (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 229253-67.2016.8.09.0000, Rel. DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4A CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/12/2016, DJe 2197 de 26/01/2017). (destaquei)

Dito isto, conforme relatado, a questão diz respeito à insurgência do Estado de Mato Grosso, porque o Juiz de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a sustação dos efeitos do protesto, admitindo como contracautela o oferecimento de bem imóvel e não do depósito integral do valor da CDA.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existiam elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado.

Não agiu, no entanto, com acerto o magistrado, por dois motivos: 1) entendeu o magistrado
a quo
que a mera existência de pedido de concessão de licença, em trâmite e ainda sem conclusão, seria suficiente para impedir a autuação do empreendimento pela falta da licença, e, no caso, o pedido de licença não autoriza o imediato início das atividades que se pretende licenciar. 2) não há nos autos cópia da escritura do imóvel ofertado em caução, tampouco laudo de avaliação, para se aferir a viabilidade de se admitir o imóvel em detrimento do depósito do valor da dívida.

Fato
incontroverso, então, é que o agravado não possuía licença ambiental apta a autorizar a instalação de empreendimento,
só possuindo o protocolo do requerimento de licença, documento este que não lhe garante direito algum à instalação da atividade.

Insta salientar que as atividades econômicas potencialmente causadoras de impactos ao meio ambiente devem estar sujeitas ao controle pelo Poder Público. Entre os mecanismos estatais para o controle dos impactos ambientais se destaca como o mais eficaz o
licenciamento ambiental
. Por meio desse instrumento a Administração Pública estabelece em documento condições e limites para o exercício de cada uma das atividades potencialmente causadoras de impacto ao meio ambiente.

A função de controlar as atividades potencialmente causadoras de impactos no meio ambiente está expressamente estabelecida pelo inciso V, § 1º, art. 225, da Constituição Federal, que reza que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público
“controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.

O licenciamento ambiental, por sua vez, tem como objetivo efetuar o controle ambiental das atividades efetiva e potencialmente poluidoras, através de um conjunto de procedimentos a serem determinados pelo órgão administrativo de meio ambiente competente, com o intuito de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e de defender a qualidade de vida da coletividade. Neste contexto, destaca-se que o conceito legal de licenciamento ambiental está cunhado pelo inciso I, art. 1º, da Resolução 237, de 19 de setembro de 1997, do CONAMA,
in verbis
:

Art. 1º - Para efeito desta

Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental:
procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso
.

Sendo assim, o licenciamento ambiental deve ser exigido em relação a
qualquer
atividade que repercuta ou que possa repercutir na saúde da população ou na qualidade do meio ambiente.
Isso significa que estão sujeitas ao licenciamento não apenas as atividades que poluem realmente, mas também as que simplesmente têm a possibilidade de poluir.

Compete esclarecer, ademais, que o art. 18, da Lei Complementar Estadual n. 38/95, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 232/2005, prevê que:

“Art. 18 As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.”

Art. 19
A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório:

I - Licença Prévia (LP): é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, devendo ser observados os planos municipais, estaduais e federais de uso dos recursos naturais e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes;

III - Licença de Operação (LO): é concedida após cumpridas todas as exigências feitas por ocasião da expedição da LI, autorizando o início do empreendimento ou atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI);
(destaquei)

Desse modo, resta demonstrado que o requerente cometeu sim infração às normas de proteção ambiental ao exercer atividade potencialmente poluidora sem a devida licença
–
sendo que
a respectiva emissão só ocorreu após a lavratura do auto de infração.

Dessa forma, à luz de tudo o que foi exposto, resta nítido que a liminar não deveria ter sido concedida, eis que ausentes seus requisitos.

Não havendo a plausibilidade do direito invocado pela autora, ora agravada, a segunda possibilidade de se conceder a liminar pleiteada seria mediante o oferecimento de caução idônea, que, a despeito da regra que exige prioritariamente o depósito integral do valor do débito, tem-se admitido o oferecimento de imóvel. Todavia, este deve estar em nome do devedor, desembaraçado de qualquer ônus real e, ainda, deve conter laudo a demonstrar a facilidade de comercialização, sob pena de se comprometer a liquidação, posteriormente.

No caso, em que pede na inicial a autora/agravada ressaltar que seriam oferecidos bens como garantia, não o fez e, ainda assim lhe foi concedida a medida liminar de sustação dos efeitos do protesto. Logo, também este requisito não foi observado em Primeira Instancia.

Nesta mesma linha indicam os precedentes jurisprudenciais, senão, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS –
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 –
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ

– RECURSO DESPROVIDO. 1. O protesto de CDA encontra-se respaldo legal no parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, inserido pelo art. 25 da Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012. 2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.126.515/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, reformou a sua jurisprudência, passando a admitir a possibilidade do protesto da CDA, sob o fundamento de que, em face da natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública, tampouco implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 3
.
Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
”
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)” (AI 107648/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016) (destaquei)

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA,
PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1.340.236/SP, Ministro Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INDEFERIMENTO - REQUISITOS NECESSÁRIOS - ARTIGO 273 DO CPC -
DEMONSTRAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – VALOR DO DÉBITO
- RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de pedido de antecipação de tutela, necessário se faz à sua concessão a presença dos requisitos legais do artigo 273 do CPC.

Se os requisitos se revelam presentes, haja vista tratar-se de questão que depende de instrução aprofundada,
o deferimento da antecipação de tutela se mostra necessário, muito mais ainda quando a parte presta caução em dinheiro para garantir o Juízo a fim de prevenir eventuais prejuízos ao credor na hipótese de, ao final, resolver o juízo pela improcedência da ação
.
(AI 175085/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.
A sustação de protesto de título representa restrição ao direito do credor que autoriza caução fixada ao prudente arbítrio do magistrado, como ditou o e. STJ no julgamento do REsp nº 1.340.236/SP representativo de controvérsia.
- Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70069154698, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 26/04/2016) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO.

(...)

O deferimento do pedido de sustação dos efeitos do protesto deve ser condicionado ao depósito do valor equivalente ao título protestado ou prestação de caução idônea, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70068448851, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 14/04/2016) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DO TÍTULO. LIMINAR DEFERIDA. CAUÇÃO.
A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
(REsp n. 1.340.236/SP). No caso concreto, considerando as peculiaridades da lide, deve ser mantida a decisão que determinou a prestação de caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70067111559, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Ângelo, Julgado em 17/12/2015) (destaquei)

Ademais, a possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa está prevista no art. 1º, parágrafo único da Lei 9.492/2017, não havendo, nesse particular, qualquer ilegalidade.

Com base, então, no comando processual legal e na jurisprudência, há de ser reformada a decisão recorrida, motivo por que
dou provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020